Tribunal: TJSP
Processo: 1117273-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso de 24 horas sem assistência adequada – Pedido procedente – Companhia aérea condenada ao pagamento do montante de R$ 7.500,00, para cada autor, a título de danos morais e ao ressarcimento de R$1.084.85, a título de dano material – Pleito de reforma da r. decisão – Impossibilidade – Vínculo entre as

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso de 24 horas sem assistência adequada – Pedido procedente – Companhia aérea condenada ao pagamento do montante de R$ 7.500,00, para cada autor, a título de danos morais e ao ressarcimento de R$1.084.85, a título de dano material – Pleito de reforma da r. decisão – Impossibilidade – Vínculo entre as partes inserido no âmbito das relações de consumo – Falha na prestação do serviço – Danos morais configurados - Inquestionável a frustração com o incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Atraso considerável aliado à assistência deficitária – Quantum indenizatório fixado de forma razoável e proporcional – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a manutenção da verba indenizatória – Precedentes desta C. Câmara – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.